Tribunal: TJMT
Processo: 1013684-05.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013684-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Preferência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.002.742/0001-03 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA SANTOS - CPF: 945.379.336-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIETE DA GRACA FERREIRA LEAO - CPF: 384.030.721-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EURIPEDES LEAO - CPF: 043.492.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA SANTOS - CPF: 945.379.336-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE DA GRACA FERREIRA LEAO - CPF: 384.030.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EURIPEDES LEAO - CPF: 043.492.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL PROPOSTA PELA LOCATÁRIA NO DECORRER DA AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL -
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS –- PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE DESPEJO E IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM – CONTRATO DE LOCAÇÃO -
EMPRESA LOCATÁRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 71, II E V DA LEI 8.245/91 – QUESTÕES ATINENTES À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RENOVATÓRIA – RECURSO DA LOCATÁRIA DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

O Magistrado não adentrou especificamente na alegação da recuperanda de que
todas as dívidas anteriores ao deferimento da recuperação judicial ficaram sujeitas a esta e, as posteriores, foram inclusas no acordo, mas se limitou aos requisitos para o ajuizamento da ação renovatória, de modo que inviável a análise da pretensão de mérito da ação renovatória de locação não residencial, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Pertinente a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial da ação renovatória de aluguel, diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 71, II
(
prova do exato cumprimento do contrato em curso) e
V (atual idoneidade financeira dos seus fiadores) da Lei 8.245/91.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013684-05.2019.8.11.0041

APELANTE: SAN REMO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME

APELADO: CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAN REMO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – ME

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de procedência dos pedidos da
ação de despejo por falta de pagamento e rescisão contratual proposta pelo
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
,
a fim de declarar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes a respeito do espaço comercial n. 2.069 do Pantanal Shopping e de determinar o despejo da ré e a concomitante imissão do autor na posse do bem, condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante alega cerceamento de defesa, pois em nenhum momento foi saneado o feito antes da intimação das partes para apresentar manifestação quanto as provas que ainda pretendiam realizar nos autos, o que fere o devido processo legal; argumenta que não houve a declaração pelo juízo “
a quo
” dos pontos controvertidos e foi negada a produção de prova pericial contábil.

Cita que o Magistrado reconhece o acordo feito entre as partes; menciona que teve seu processamento de Recuperação Judicial deferido em 18/12/2017, sendo assim, todas às dívidas anteriores ficam sujeitas ao plano de recuperação judicial; aduz que o apelado anuiu com o acordo que vem sendo cumprido pela apelante; argumenta que todas as dívidas anteriores ao deferimento da recuperação judicial ficaram sujeitas a esta e, as posteriores, foram inclusas no acordo, assim não há que se falar em falta de requisitos para a ação renovatória.

Expõe que não há o que se falar em dívidas existentes entre as partes, posto que, conforme demonstrado nos Autos 1013684-05.2019.811.0041 (renovatória), todos os débitos vêm sendo pagos e os acordos cumpridos; comenta que em relação aos alegados atrasos de pagamento de energia e ar-condicionado, estes sequer restaram demonstrados, ademais, o apelado não é parte legítima para cobrar dívidas de energia da apelante.

Salienta a essencialidade do bem, ainda mais na fase em que se encontra, em pleno período de cumprimento de plano, assim como o bem é a sede da empresa recuperanda; aduz que deve ser evitada a retirada do imóvel por juízo incompetente para dirimir a situação financeira das empresas.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do cerceamento de defesa; no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença da ação renovatória (1013684-05.2019.811.0041), a fim de julgá-la totalmente procedente e, consequentemente, julgado totalmente improcedente a ação de rescisão contratual c/c despejo (1012618-58.2017.811.0041).

Em contrarrazões, o apelado argui a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação contra a parte da sentença que julgou extinta a ação renovatória sem resolução de mérito, por violar o princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimada, a apelante se manifestou sobre a preliminar.

A Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, P
rocuradora de Justiça
, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado (Condomínio Pantanal Shopping) argui a preliminar em suas contrarrazões e argumenta que a apelante não se insurgiu contra a r. sentença em relação ao não preenchimento dos requisitos inerentes ao adimplemento contratual (artigo 71, inciso II e V da Lei Regente), que na espécie não se ateve apenas ao não pagamento da locação, mas também a outros deveres (contratação de seguro, realização de reforma no imóvel e prova da idoneidade financeira dos fiadores).

Em que pese tal argumento, a apelante alega que não há dívidas existentes entre as partes, pois demonstrado nos autos da Ação Renovatória1013684-05.2019.811.0041 que todos os débitos vêm sendo pagos e os acordos cumpridos; se ampara no deferimento de sua recuperação judicial e na essencialidade do bem (loja); alega que preencheu os quesitos do artigo 51 da lei 8.245/91, assim, não há que se falar em extinção da ação renovatória sem julgamento do mérito, posto que preenchidos os quesitos ensejadores para seu processamento.

Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante argui cerceamento de defesa, pois em nenhum momento foi saneado o feito antes da intimação das partes para apresentar manifestação quanto as provas que ainda pretendiam realizar nos autos, e alega ofensa ao devido processo legal; argumenta que não houve a declaração pelo juízo “
a quo
” dos pontos controvertidos e foi negada a produção de prova pericial contábil.

Não está caracterizado o alegado cerceamento de defesa.

Isso porque, o Magistrado determinou a intimação das partes
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justificassem as provas e o que pretendiam comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide e, no mesmo prazo, apontarem as questões de fato e de direito que entendiam pertinentes ao julgamento da lide.

Nesse momento, as partes poderiam se manifestar
quanto às provas que ainda pretendiam realizar nos autos. Assim procedeu a apelante, pugnando pela realização da prova pericial no contrato para comprovar abusividade de juros e encargos contratuais cobrados, bem como, fosse realizada audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal.

O Magistrado, entendeu que o feito comportava
o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, incluindo a prova testemunhal. Em relação à alegação de abusividade dos juros, indicou que poderá ser comprovada quando de eventual execução de sentença.

Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece
o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. -
O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)
”
(Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 09/10/2017)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)
”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017)
.

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender o magistrado que c
abível o julgamento antecipado da lide, de modo que r
ejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, por se tratar de questões trazidas nas contrarrazões, registro que o pedido de gratuidade da justiça elaborado pela apelante foi indeferido. Outro ponto, é a alegação do apelado de que não houve o pagamento das custas e despesas iniciais da ação renovatória, mas foi certificado nos autos o devido recolhimento:

“
Certifico que em 17/08/2021, 20/09/2021 e 18/10/2021 foram efetuados os pagamentos do preparo recursal conforme as respectivas guias nº 18896, 42943 e 66554 discriminada como Guia de Complementação de Custas e Taxas - 1ª Instância, todas no valor de R$ 2.813,71 (dois mil, oitocentos e treze reais e setenta e um centavo).

Certifico, ainda, que faço juntada de consulta de guias arrecadadas para este processo eletrônico sob n.
1012618-58.2017.8.11.0041.”

Quanto ao mérito da ação renovatória de locação não residencial ajuizada pela apelante, tem-se que celebrou contrato de aluguel com o apelado referente ao
espaço comercial n. 2069 do Pantanal Shopping em 14.8.2014, tendo a locação iniciada em 30.11.2014, com encerramento previsto para 29.11.2019 (item 05 do contrato).

Mencionou que em razão
de sua recuperação judicial,
os débitos que a antecederam foram nela inscritos, o que fez com que a ação de despejo ajuizada pelo Pantanal Shopping perdesse o objeto; mencionou que negociou os débitos e passou a adimplir os alugueres e buscou, sem sucesso, a renovação amigável da locação, oferecendo como valor a mesma quantia de R$ 10.458,00, com correção contratual e juros de 1% ao mês.

Todavia, o Magistrado extinguiu a ação renovatória
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. O magistrado não adentrou especificamente na alegação da recuperanda de que
todas as dívidas anteriores ao deferimento da recuperação judicial ficaram sujeitas a esta e, as posteriores, foram inclusas no acordo; o MM. Juiz se limitou aos requisitos para o ajuizamento da ação renovatória.

Com efeito, inviável a análise da pretensão de mérito da ação renovatória de locação não residencial, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, visto que, repito, a ação foi extinta, sem resolução de mérito, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Nesse passo, o Magistrado é competente para tanto, visto que o entendimento do STJ caminha no sentido que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial e, por corolário lógico a ação renovatória de aluguel, não se submete à competência do juízo universal da recuperação:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. SUJEIÇÃO AO JUÍZO NATURAL. 1. Em ação de despejo movida pelo proprietário locador, a retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial, com base nas previsões da lei específica (a Lei do Inquilinato n. 8.245/91), não se submete à competência do Juízo universal da recuperação. 2. O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º).
3. Conflito de competência não conhecido”
(CC n. 123.116/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/8/2014, DJe de 3/11/2014).

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EMPRESA LOCATÁRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...). 2.
A jurisprudência da Segunda Seção caminha no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no CC n. 181.436/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Com efeito, acerca dos requisitos da ação renovatória de aluguel, o artigo 71, II da
Lei 8.245/91 que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, prevê expressamente que:

“Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com:

(...)

II - prova do exato cumprimento do contrato em curso.”

Outra alegação da recuperanda consiste no cumprimento do “Termo de Acordo Extrajudicial – Confissão de Dívidas e Outras Avenças” juntada nos Autos 101368405.2019.811.0041).

Todavia, o acordo não abrange as cláusulas do contrato entabulado que a locatária se comprometeu a reformar o espaço comercial até 31.10.2018 (cláusula 10.3), contratação, pela locatária, por sua exclusiva conta e risco, dos seguros necessários e com valores suficientes para cobrirem eventuais danos, pelo período de vigência do contrato (seguros contra incêndio e de responsabilidade civil) (cláusula 15º). O apelado arguiu tais descumprimentos na contestação e a apelante não se insurgiu ou demonstrou o adimplemento contratual.

Constou na sentença e não rebatido pela apelante em suas razões recursais, que a “
ação renovatória foi distribuída por dependência à ação que já estava em curso com pedidos de despejo por falta de pagamento dos alugueres e acessórios, ou seja, exatamente por descumprimento do contrato em curso, o que, aliás, não foi negado pela locatária, que, em sua contestação”
(...) à ação de despejo ajuizada pelo Pantanal Shopping (...) “
admite ter honrado suas obrigações contratuais até fevereiro de 2016, afirmando que a partir dali, em razão da crise financeira que atravessa o país, atrasou com o pagamento dos alugueres
.”

A apelante também não satisfez o requisito contido no artigo 71, V, da Lei 8.245/91 por não demonstrar a “atual idoneidade financeira” dos seus fiadores:

V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade,
comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira
”.

Assim, diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 71, II e V da Lei 8.245/91, deve ser mantida a sentença de indeferimento da petição inicial por ofensa ao disposto nos artigos 321 e 282 do CPC e artigo 71 da Lei do Inquilinato, por conseguinte, mantida também a sentença de improcedência da
ação de rescisão contratual c/c despejo (1012618-58.2017.811.0041).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso e m
ajoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022